Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731302-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol - FENAPAF contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília (processo n. 0715820-14.2021.8.07.0001), consistente na nomeação de interventor/administrador judicial provisório de natureza cogestora, com espeque no art. 49 do CC, até decisão final de mérito do processo principal. Em suas razões recursais (ID 29509748), a agravante narra que “o processo originário trata de ação de obrigação de fazer, que tem como escopo reconhecer a validade e a eficácia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 03.12.2020, e da posterior Ata de Reunião de Diretoria, realizada em 09.12.2020, até o julgamento final do processo de suscitação de dúvida n. 0707413-74.2021.8.07.0015; a concessão ao Presidente da FENAPAF e o novo Diretor Financeiro de poderes para movimentar as contas bancárias da Agravante e a expedição de ofícios ao BANCO SANTANDER e BANCO BRADESCO” e que “sobreveio decisão de indeferimento, passo seguinte, a Agravante requereu, diante da ausência de administração/poderes de administrar a parte financeira da FENAPAF e da necessidade urgente de continuidade dos serviços da FEDERAÇÃO, a nomeação de administrador provisório designado pelo juízo, tendo, todavia, sido indeferido seu pedido”. Alega que a decisão agravada foi omissa “quanto à fundamentação específica do pedido de tutela, posto que invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão – configurando uma decisão estereotipa e ainda deixou de analisar a tese arguida pela Agravante que poderia infirmar o julgamento desta questão (ausência de administração financeira), em clara violação ao art. 489, §1o, III e IV, do CPC e ao artigo 93, IX, da CF”. Argumenta que, se o atual presidente e diretor não podem movimentar os recursos financeiros da entidade, “está faltando à Agravante administração financeira e, portanto, o Poder Judiciário tem o dever de nomear um interventor enquanto se discute o mérito em si da ação de conhecimento, nos exatos termos do art. 49 do CC”. Afirma que “não pode esperar por tempo indeterminado o trânsito em julgado da ação principal sem dar prosseguimento aos seus atos de gestão, em especial, a gestão financeira é que a FENAPAF pede a intervenção judicial”. Aduz que o juízo a quo não se pronunciou acerca dessa tese, incidindo, portanto, em desrespeito ao art. 489, § 1o, IV, do CPC c/c art. 93, IX, da CF. Destaca que foi publicado edital de convocação, em 22/10/20, dirigido a todos os membros filiados e aptos a votar na Assembleia designada para 3/12/20, em observância às regras do Estatuto e aos arts. 59, II, e 60 do Código Civil. Abaliza que houve aprovação de novo Estatuto Social, após votação em Assembleia Extraordinária em 3/12/20, 10/6/21 e 15/6/21, possibilitando ao Diretor Presidente, conjuntamente ao Diretor Financeiro, com fiscalização do Conselho Fiscal, autorização para movimentação de contas bancárias da recorrente, ressaltando que não subsiste Conselho Deliberativo em sua estrutura, porquanto foi extinto. Alega que o Estatuto exigia o voto de 2/3 dos integrantes dos sindicatos para deliberação em Assembleia Extraordinária e, na assembleia realizada em 3/12/20, na qual se extinguiu o Conselho Deliberativo e se determinou a elaboração de alteração do Estatuto, demonstrou-se o cumprimento integral do quórum, com presença de 9 (nove) sindicatos, sendo que apenas um não tinha direito a voto, enfatizando que a FENAPAF possuía 12 (doze) entidades sindicalizadas. Explica que, à ocasião, encontravam-se presentes todos os integrantes da Diretoria Executiva, exceto aqueles excluídos como membros, que renunciaram ao cargo ou não mais compareciam às assembleias. Anota que os sindicatos fundadores e os efetivos também estavam presentes. Sustenta que o cartório realizou exigências abusivas para registro das atas das assembleias, o que erige óbice ao pagamento das despesas da FENAPAF e repasse de valores relacionados ao Direito de Arena aos sindicatos filiados. Informa que suscitou dúvida, conforme processo n. 0707413-74.2021.8.07.0015, ainda pendente de apreciação pelo Juízo da Vara de Registros Públicos de Brasília. Defende que a probabilidade do direito “consiste no Juízo de probabilidade, e não de certeza, entretanto, notória a existência do direito invocado, uma vez que a Federação é pessoa jurídica constituída de deveres e obrigações legais, tendo valores em conta bancária que por ora, consideram-se ‘bloqueados’, uma vez que a Federação/Presidente não consegue realizar a movimentação bancária, ante a necessidade de julgamento de mérito de ações relacionadas à sua administração, sendo gritante a necessidade de uma posição jurisdicional para solucionar, mesmo que provisoriamente, a imensa lista de débitos que colaciona”. Assevera que “o risco ou perigo eminente de dano decorre do fato da ora Agravante não poder realizar transações financeiras, pagar seus funcionários, colaboradores, contas de água, luz, telefone, condomínio, e demais contas que são necessárias e mensais para a manutenção da Federação ou qualquer movimentação em suas contas bancárias, impossibilitando-a de repassar os valores relacionados ao Direito de Arena às associações estaduais e aos atletas filiados, conforme preconizado na Lei Pelé”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal no sentido de nomear de interventor/administrador judicial provisório de natureza cogestora. No mérito, requer (i) seja declarada a nulidade da decisão agravada, com fulcro nas razões apresentadas e no art. 489, §1, III e IV do CPC c/c art. 93, IX, da CF; (ii) uma vez declarada a nulidade arguida, seja aplicada aplicação da teoria da causa madura, procedente esse Egrégio Tribunal ao julgamento de mérito do presente recurso; (iii) seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e nomear de interventor/administrador judicial provisório de natureza cogestora, com espeque no art. 49 do CC, até decisão final de mérito do processo principal. Preparo recolhido (ID 29509749). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor apreciação da celeuma, confira-se o teor da decisão recorrida, prolatada pelo ilustre Juiz Mário Henrique Silveira de Almeida, in verbis: Requer a parte autora, por meio da petição de ID 101638926, a nomeação de interventor / coadministrador provisório. Argumenta a parte autora que “O pedido tutela provisória de urgência de natureza cautelar se refere à necessidade imediata de nomeação de interventor / co-administrador provisório, para dar o prosseguimento às atividades financeiras e estruturais e, ainda, de repassar o Direito de Arena aos sindicatos filiados e que, posteriormente, seriam distribuídos aos atletas, pelo fato das instituições exigirem a atualização cadastral através do envio das Atas que promoveram a alteração na composição dos representantes da Federação, bem como do Novo Estatuto, todos devidamente registrados em cartório, o que ainda não ocorreu, por toda burocracia exigida pela Serventia Extrajudicial através do Oficial Substituto do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas para promover o registro dos documentos já citados e, consequentemente, viabilizar a atualização cadastral perante aos bancos e a realização das suas operações bancárias”. Acrescenta que “(...) em Assembleia realizada no dia 21 de agosto de 2021, todos os participantes da DIRETORIA EXECUTIVA e o CONSELHO FISCAL (cópia em anexo) deliberaram sobre a possibilidade de como última forma de proceder com a devida movimentação das contas bancárias da FENAPAF, que seja nomeado um INTERVENTOR / CO-ADMINISTRADOR JUDICIAL para proceder a movimentação financeira junto com o PRESIDENTE DIRETOR, de forma complementar, fiscalizatória ou co-gestora, até decisão final de mérito processual conforme documento acostado a esta peça vestibular.” Diante do exposto, requer a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para que seja nomeado por Este Juízo interventor/administrador provisório para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol – FENAPAF. Decido. Pela quinta vez é apresenta pedido de liminar perante este juízo da primeira instância (tendo os outros três pedidos em processos com a mesma causa de pedir do presente). Verifico nos autos a presença de documentos que indicam a renúncia das pessoas abaixo: Alfredo Sampaio da Silva da Junior, renúncia na ata de ID. 91522694; Jorge Ivo Amaral, 95576018; Paulo César Beneduzzi Mocellin, Id. 95576018 - Pág. 4; Jorge Henrique Pereira Borçato, renúncia em ID 95576018 - Pág. 4; Marco Antônio da Silva Nunes, renúncia ID 95576018; Josimar de Carvalho Ferreira, renúncia na ata de ID. 91522694. Percebe-se que a alteração de estatuto com a supressão de Órgão que tem funções relevantíssimas, inclusive de autorização de realização de pagamentos, exige o cumprimento de requisitos legais, mormente o quórum qualificado de 2/3 dos membros da Assembleia. Isto porque a Assembleia é absoluta, desde que esteja convocada e compostas conforme as exigências legais e estatutárias. O art. 16 do Estatuto aponta que a Assembleia Geral é constituída do Presidente FENAPAF, Diretoria Executiva, Sindicatos Fundadores (com 4 votos), Sindicatos Efetivos (1 voto), Conselho Deliberativo. Os artigos a seguir indicam o quantitativo de cada um dos órgãos: Conselho Deliberativo, Art. 21 - Composto por Ex-presidentes. Diretoria Executiva,Art. 22. – composto por 5 membros. Conselho Fiscal, Art. 30 – composto por 3 membros. O autor aponta a presença de 8 sindicatos, e que tal número representaria 2/3 dos 12 sindicatos aptos a votarem na data da assembleia. Contudo, não há maiores discussões sobre os outros grupos que compõe a dita Assembleia. Ressalta-se que a destituição de uma pessoa física (pessoa natural) de um cargo, não necessita da exclusão do cargo ou órgão, bastando fazer as substituições estatutárias competentes. Por sua vez, a nomeação de interventor não parece ser a decisão adequada ao momento, mormente considerando a necessidade de apresentarem mais documentos relativos aos membros que renunciariam e verificar a validade da extinção do Conselho Deliberativo. Demais disso, de se registrar o Parecer do Ministério Público apresentando na suscitação de dúvida, autos 0707413-74.2021.8.07.0015 que trata da mesma exigência do Cartório de Pessoas Jurídicas, confiram-se os seguintes trechos: O Ministério Público se manifesta a partir da peça de ID 92930562, a qual encampa e toma como parte inicial de relatório do presente parecer. Acrescenta que o Registrador se manifestou (ID 93964833), dizendo que não há no estatuto da FENAPAF previsão de exclusão dos órgãos deliberativos nem que órgão herdaria suas atribuições, e que não foi feita nota de exigência da ata do dia 14.1.2021. Salta aos olhos a gravidade da situação e o clima turbulento porque passa a FENAPAF. A impugnação disse com todas as letras que a extinção do Conselho Deliberativo foi motivada por corrupção (item 16 do ID 92217309), o que esta Promotoria de Registros nada tem a dizer sobre a questão. Seja como for, registrando ou não a ata, isto é, seja como for julgada a presente dúvida pelo Juízo, é certo que os problemas de fundo continuarão, até porque também o atual presidente da entidade é apontado explicitamente como tendo praticado uma série de irregularidades, como constou da manifestação de terceiro, cuja intervenção foi aceita por Vossa Excelência (ID 95511188). Com efeito, a manifestação do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de Goiás aguça ainda mais as tensões ao defender a recusa do Cartório em registrar as atas em questão. Aponta para irregularidade da candidatura e eleição do presidente da entidade e extinção do Conselho Deliberativo por ato unilateral e ratificação, pela assembleia, de “um ato nulo”. Diz também que o presidente foi afastado de suas funções em 22.2.2021 “com a participação da maioria dos sindicatos filiados” e edital publicado no Diário Oficial da União; ainda assim, ele vem ignorando tal determinação e comandando a entidade, com pedidos de registros no Cartório todos a partir dessa data. A questão está sub judice na Justiça do Trabalho. (...) De acordo com o artigo 15 do Estatuto, os órgãos da FENAPAF são quatro: Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, sendo permitida uma única recondução dos membros dos dois últimos. Na impugnação, foi invocado o artigo 59, I, do Código Civil, que preceitua que “compete privativamente à assembleia geral: destituir seus administradores”, mas não foi isso o que aconteceu. Os integrantes do Conselho Deliberativo não foram destituídos, o próprio Conselho é que foi extinto. Isso é o que constou do edital de convocação (ID 92217309, p. 8) e da ata (ID 91163330, p. 50/52 e 6/7, respectivamente). Nenhuma das reuniões, a do dia 3 e 12 de dezembro de 2020, tratou de alteração no estatuto, como constava do edital. Tratou-se de vários assuntos, mas não esse. As funções do Conselho Deliberativo estão estipuladas no artigo 21. Dentre outras, consta a prerrogativa de “administrar, orientar e fiscalizar os atos da Fenapaf, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal” e mais: “convocar Assembleia Geral para em caso de faltas gravíssimas, destituir membros deste órgãos”. Bem se vê que não se trata de mero órgão decorativo ou de atribuições subalternas, mas que tem autoridade mais imponentes, dentre as quais, se não a de destituir motu proprio integrantes de outros órgãos, ao menos convocar Assembleia Geral para fazê-lo. Quem decide se se está diante de “faltas gravíssimas”, em última análise, é a própria Assembleia Geral que, como se diz popularmente, é soberana, o que encontra ressonância nos termos do artigo 59 do Estatuto. Não se consegue imaginar que o Conselho Deliberativo convoque Assembleia para apurar “faltas gravíssimas” e destituir membros do próprio Conselho Deliberativo. Tampouco se aplica a exigência de renúncia dos membros do Conselho Deliberativo porque não é disso o que se trata no caso concreto. Pelo exposto, o Ministério Público se manifesta pelo julgamento procedente da dúvida para que as atas não sejam registradas, mas sem desmerecer a possibilidade de o presidente da Federação de convocar assembleia geral para: (1) destituição dos integrantes do Conselho Deliberativo (artigo 59, I do Estatuto) ou (2) reforma do Estatuto (artigo 59, II) para fins de previsão da hipótese de extinção do Conselho Deliberativo e suas consequências. No caso, não restou demonstrada a presença de integrantes que representassem 2/3 dos votos. Não há na ata a indicação de que houve voto de 2/3 dos membros para se admitir a modificação do estatuto, nem transparece ter cumprido esse requisito o baixo quorum presente. De outra banda, havendo apontamentos sérios sobre desvios de valores na Confederação autora, resta inadequada a nomeação de interventor ou decisão judicial para liberar valores, de forma diversa ao estatuto. Tratando-se da Confederação que envolve o esporte mais rentável do Brasil - o futebol - e que promove a distribuição de valores elevados aos Times, os chamados direitos de arena (ID 95576024), o mínimo de formalidade é essencial para se conferir transparência e legitimidade nos atos de repasse de dinheiro. Por agora é apresentada a figura de intervenção judicial de natureza fiscalizatória ou co-gestora, com pedido de designação de interventor/ administrador provisório. Evidencia que a associação necessita cumprir os requisitos legais, cujos termos foram apontados pelo Oficial de Cartório, para regularizar sua administração e demais órgãos internos. Registra-se que já houve julgamento do Mandado de Segurança, que apresentada causa de pedir semelhante à da presente ação, com a denegação da segurança. Assim, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela, mormente porque não se evidenciou a existência de elementos que autorizem a indicação, por Este Juízo, de interventor para a parte autora. Isto posto, indefiro o RENOVADO pedido de antecipação de tutela. Na hipótese, diversamente do apregoado pela agravante, o Juízo de origem não se afastou das alegações deduzidas pela parte e das provas colacionadas aos autos, não padecendo, a princípio, de vício de nulidade a decisão objurgada. Em rigor, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pelo indeferimento da tutela de urgência vindicada. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. O c. STJ consignou que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). Noutro giro, a possibilidade da nomeação judicial de administrador provisório à pessoa jurídica é indicada no art. 49 do CC. A falta de administração a que a lei se refere pode dar-se tanto por razões de ordem jurídica como de ordem material, ficando a entidade acéfala. Não há procedimento específico na lei processual, mas, pela própria natureza do provimento almejado, deve-se seguir o geral da jurisdição voluntária (art. 1.103 do CPC). Consigne-se que o processo de origem possui no polo passivo o Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, denotando a inadequação da via eleita na origem para formulação de pedido inerente à ação de nomeação de administrador provisório fundada no art. 49 do Código Civil e no art. 719 do Código de Processo Civil (procedimento de jurisdição voluntária). Ainda que não se considerasse a inadequação da via eleita, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a nomeação de administrador provisório, prevista no art. 49 do CC, não é medida destinada ao saneamento forçado de irregularidades registrais (TJSP; Apelação Cível 1003976-11.2019.8.26.0526; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021). Conforme se depreende da decisão agravada, a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência a respeito de uma questão grave e complexa, que demanda extensa dilação probatória acerca da validade das atas de Assembleia Geral Extraordinária da entidade e do acesso às contas bancárias dela para movimentações. A despeito dos argumentos recursais concernentes à observância do quórum necessário para extinção do Conselho Deliberativo e alteração do estatuto da FENAPAF, não se verifica, em um juízo prévio, tal cumprimento. Isso porque, nos termos do art. 16 do Estatuto da FENAPAF, a Assembleia Geral é constituída pelo Presidente, Diretoria Executiva, Sindicatos Fundadores, Sindicatos Efetivos e Conselho Deliberativo, sendo que a recorrente se limita a alegar que a presença de 9 (nove) entidades sindicais, com 8 (oito) votantes, e membros da Diretoria Executiva, possui o condão de alcançar o quórum necessário (2/3) dos membros da Assembleia Geral), o que não se depreende, de plano. Além disso, não se revela prudente, em juízo de cognição sumária, autorizar ao novo Presidente, isoladamente ou em conjunto com eventual administrador judicial na modalidade cogestão, a movimentação das contas bancárias da ora agravante, porquanto se conferia a reportada atribuição ao Conselho Deliberativo e se encontra pendente de resolução a controvérsia acerca da higidez da extinção do órgão. Na intervenção sob cogestão, o interventor/administrador judicial assume somente parcela das atribuições do quotista-administrador para gerir o setor financeiro da entidade em conjunto com administrador competente. O Estatuto da entidade agravante prevê a competência do Conselho Deliberativo para autorizar movimentações bancárias, contudo, pretende a agravante a nomeação de administrador judicial para atuar em conjunto com o Presidente, autorizando-os a movimentar os recursos financeiros da entidade, ao arrepio da norma estatutária e da necessidade de análise aprofundada da questão de fundo dos autos de origem. Ademais, tratando-se a recorrente de entidade sindical de âmbito nacional, a conjectura delineada nos autos enseja maior cautela. Impende registrar que, consoante parecer do Ministério Público manifestado na suscitação de dúvida (processo n. 0707413-74.2021.8.07.0015) e coligido na decisão agravada, há relato de que a extinção do Conselho Deliberativo ocorreu por suposta corrupção, bem como no tocante a irregularidades na eleição do novo Presidente. Nessa perspectiva, os pedidos formulados nos autos de origem se dirigem contra exigências cartorárias que se afiguram, a princípio, lícitas, no exercício da competência do Cartório de atribuir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. Frise-se, ainda, que a pretensão da associação sindical de conferir ao seu Presidente a possibilidade de realizar a movimentação financeira isolada do Conselho Deliberativo já foi objeto de reiterados pedidos em primeira instância (cinco vezes – ID origem 102045688), além de ter sido objeto de outros processos (o mandado de segurança n. 0708800-27.2021.8.07.0015, a suscitação de dúvida n. 0707413-74.2021.8.07.0015 e o mandado de segurança coletivo n. 0718713-75.2021.8.07.0001), tendo sido negado em todos eles. Anote-se, por oportuno, que a pretensão de antecipação de tutela recursal para acesso e movimentação dos recursos financeiros da entidade agravante já foi rejeitada liminarmente por decisão desta Relatoria no agravo de instrumento n. 0723751-71.2021.8.07.0000. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório e apresentação de parecer pelo Ministério Público. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, em observância ao art. 178, I, do CPC, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora